Tribunal: STF
Processo: RE 509825
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. COFINS. AUMENTO DE ALÍQUOTA, DE 2% PARA
   3% (ART. 8º, § 1º, DA LEI 9.718/1998). CONSTITUCIONALIDADE.
   RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR.
Por ocasião do julgamento do RE
   357.950 (rel. min. Marco Aurélio, DJ de 15.08.2006), o Pleno do
   Supremo Tribunal Federal afastou a alegação de reserva de lei
   complementar para modificação da alíquota do tributo, porquanto a
   exação tinha fundamento de validade no art. 195, I, da
   Constituição (antiga redação).
SUCUMBÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE
   QUE A PARTE AGRAVANTE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. APLICAÇÃO
   DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
   IMPOSSIBILIDADE. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO NÃO
   CONFIGURADA.
Em se tratando de causa em que a parte é vencida em
   montante próximo a 30% da pretensão inicial, fica claro que não é
   caso de decaimento mínimo do pedido. Nesse sentido, correta a
   decisão que divide proporcionalmente a sucumbência.
Agravo
   regimental de que se conhece, mas a que se nega provimento.